Tribunal: TJES
Processo: 0018920-24.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0018920-24.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: JOSUE LIMA PEREIRA
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. DÚVIDA. CONDENAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
Em havendo dúvida sobre a ocorrência de delito impõe-se a absolvição. Recurso a que se nega provimento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0018920-24.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSUE LIMA PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: FREDERICO VILELA VICENTINI - ES24737-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a peça acusatória que:

Constam dos autos do presente Inquérito Policial que servem de suporte a presente Denúncia e que desta passam a fazer parte integrante, que no dia 25/08/2016, aproximadamente às 18h30min, no Bairro da Penha, em Vitória/ES, o denunciado Josue Lima Pereira praticou o crime de estupro em desfavor de sua namorada, Flavia Donadones Guimaraes de Mattos. Afloram dos autos que, na data dos fatos, a vítima se dirigiu à residência do . denunciado a fim de constatar a existência de mídias, imagens e vídeos íntimos do casal, oportunidade em que o mesmo passou a constrangê-la, sob a ameaça de agredi-la fisicamente, a ter conjunção carnal, momento em que a colocou em sua cama e praticou sexo oral, vaginal e anal, não obstante a negativa da vítima. A autoria e a materialidade do delito encontram-se demonstradas no Inquérito Policial de n° 2016.0034.5670-73. Ademais, registre-se que, embora o laudo pericial de fI. 21 não tenha sido positivo, observa-se que este foi realizado quatro dias após a prática abusiva, sendo suficiente no caso em apreço o depoimento da vítima para comprovação da conduta delituosa.

[...]

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa o apelante foi absolvido da prática do crime de estupro de vulnerável.

Busca a vítima a condenação do apelado, sob o argumento de que existem provas suficientes de autoria e materialidade.

Ao me debruçar atentamente sobre os autos, entendo que não deve ser acolhido o pleito da assistente de acusação.

Para melhor compreensão dos fatos colaciono alguns depoimentos:

(...) a vítima relata que é casada e teve um relacionamento extraconjugal com Josué Lima, a qual o conheceu na igreja que frequenta; que a declarante esclarece que estava passando um momento delicado em seu casamento, e acabou por se envolver com Josué; Que tal envolvimento iniciou no mês de setembro de 2015 quando apenas trocavam mensagens pelo Facebook e passado cinco meses passaram a se envolver com mais intimidade; que os encontros ocorrerão em vários locais, inclusive na residência de Josué, mas na maioria em motel e no veículo do acusado; que a declarante informa que no mês de junho tomou a decisão de terminar o relacionamento, e que disse que tentaria restaurar seu casamento; que é princípio Josué aceitou, tendo por algumas vezes tentado convencer a declarante a reatar, mas a declarante se manteve firme na decisão do término; que apesar do término Josué passou ali enviar mensagens, fazer ligações e a monitorar os passos da declarante, inclusive indo ao seu local de trabalho; que a declarante informa que foi seguida pelo autor os próprios colegas de trabalho perceberam a presença de um desconhecido olhando para a declarante e comentaram sobre este fato e descreveram as características, as quais bateram com a descrição fisionômica de Josué; que a declarante relata que chegou a reclamar com o autor sobre tal perseguição, e 2osué dava a desculpa que estava indo ao local para fazer exames, tendo em vista que em frente ao local de trabalho da declarante localiza-se o centro da Praia Shopping e ali tem várias salas de médicos; que por fim a declarante informa que passou a receber mensagens do autor onde ele insiste em conversar com a declarante; que a declarante atendeu a estes pedidos por algumas vezes, porém eram apenas encontros para conversar em, e com o passar do tempo, o autor percebeu que a declarante não iria ceder em reatar com ele, o mesmo passou a Fazer ameaças dizendo que possui as fotos e vídeos da intimidade do casal e caso a declarante não o encontrasse ele divulgaria na internet; que a declarante disse ao autor que não acreditava que ele possuía tais imagens e vídeos, e para mostrar a declarante, o autor marcou de encontrá-la em sua residência para mostrar; que a declarante no dia 25108 a declarante foi até a residência do autor, e astz começou dizendo que a declarante estava mentindo para ele, e este fez acusações de que 311 declarante estava tendo caso com outro homem vir tendo a declarante negado; que o autor diss que não iria mais lhe mostrar nada e que para declarante continuar casada teria que continuar 1 ficando consigo de 10 em 10 dias, ou em 15 em 15 dias; que o autor a puxou para seu quarto e tirou sua calça e calcinha, e disse para declarante e ficar calada; que a declarante ele pediu água e quando o autor foi buscar, declarante se vestiu novamente por que ao retornar para o autor a segurou, tendo a declarante lhe mordido e gritado; tendo o autor neste instante dito que &e daria um soco, se não se calasse; que o autor ligou a TV e colocou o volume bem alto, e a colocou em sua cama; que a declarante informa que foi obrigada a fazer sexo oral, vaginal e anal; que a declarante informa que nunca havia tido relação anal, tendo pedido ao autor que não lhe penetrasse ali, e mesmo chorando e argumentando, o autor não parou; que a declarante informa que o autor disse para ela ficar quieta, pois o plano dele era lhe amarrar e tapar sua boca; que após ter feito tudo o que quis, o autor a perguntou se a declarante estava chateada com ele, e se o desculparia; que a declarante o pediu para ir embora, tendo ele deixado, e a acompanhado até seu veículo que estava estacionado um pouco distante da casa do autor; que a declarante informa que o autor não lhe mostrou o vídeo ou fotos, e a declarante não sabe informar se existem ou não; que após sua saída da casa do autor, o mesmo lhe seguiu com seu veículo; que a declarante informa que de imediato foi até a sua igreja para procurar seu pastor e como não ou encontrou saiu e percebeu que em uma lanchonete próxima estava Josué; que a declarante em seguida foi para sua casa e não contou nada a ninguém, e esperou a ligação de seu pastor para ser orientada; que mais tarde conseguiu falar com o Pr. Celso e o mesmo a orientou a fazer o registro dos fatos no boletim de ocorrência, e ainda lhe dado a opção de que ele conversaria com o autor; que somente ver a contar a seu marido sobre ocorrido no dia seguinte e este tem lidado apoio e suporte na condução deste problema; que a declarante informa que foi orientada a procurar O PAVIVES, e está fazendo tratamento contra doenças sexualmente transmissíveis; que a declarante manifesta o desejo de representar em desfavor do autor ]Josué Lima pelos fatos acima narrados (...)" (Depoimento da vítima FLÁVIA DONADONES GUIMARÃES DE MATTOS, na esfera policial).

'"(...)que fez o exame no DML 04 dias depois dos fatos; que estava constrangida; que foi à Igreja para conversar com o pastor, mas ele não estava no local; que viu que o Réu estava na lanchonete próximo à Igreja; que foi orientada pelo pastor; que, no outro dia, fez exames médicos; que foi ao Pavjves no dia 26; que confirmou a declaração prestada na esfera policial; que o Réu nunca mais a procurou, nem fez ameaças; que ainda tem medo; que fez acompanhamento com o psicólogo
; que quando se relacionou com o Réu nunca fez sem seu consentimento; que nunca permitiu sexo anal; que recebeu ameaças através das mensagens nos autos; que era amante do Réu; que tinha certo medo, pois começou a notar que o Réu era psicopata; que às vezes ficavam no carro dele, na casa dele; que o Réu disse que tinha video e ia divulgar; que estava errada, mas ficou com medo de escândolo; que não foi agredida, mas o Réu a ameaçou; que o laudo deu negativo em razão do tempo decorrido; que não iria denunciar; que não se relacionou com Magno; que no ano de 2015, seu relacinamento estava em crise; que saiu com Magno por 2 vezes e não mais saiu com ele; que foram os dois relaiconamentos extraconjugais que teve; que o Réu a monitorava; que quando tentou terminar com o Réu, ele a ameaçou; que nunca mais conversaram; que o Réu depois esteve no serviço de seu marido;
que tenta apagar o dia dos fatos de sua mente; que os fatos ocorreram a noite e as ameaças de dia; que 05 fatos ocorreram após as 19h; que possui 1 filho de nome Nicolas; que seu fiiho conhecia Réu; que foi à praia com o filho e avisou o Réu; que o Réu foi ao local e eles brincaram juntos; que seu filho tinha 10 anos na época; que assistiu um filme com seu filho e com o Réu, no Shopping Vitória; que saíram publicamente 2 vezes; que á casada há 19 anos e seu relacionamento hoje é bom; que casou cedo com 19 anos e viviam um relacionamento frio; que às vezes seu marido era um pouco grosso não dava atenção e carinho; que passados 15 anos de relacionamento, se envolveu com Magno; que o Réu era carinhoso com ela e acabou se envolvendo; que Magno é 10 anos mais novo; que Magno brincava com seu irmão; que começou a falar com Magno pelo Facebook; que depois ficou sabendo que eles jogavam bola juntos; que ainda é casada; que a Igreja Batista ficava no Bairro Resistência; que não foi diagnosticada com nenhuma doença; que quando fez o exame estava muito dolorido e machucado, mas nada foi constatado; que tentou se afastar, mas ele não se afastava; que nunca disse que amava o Réu; que não sabia se o réu trabalhava; que ele dizia que tinha um cargo comissionado; que nunca pesquisou sobre isso; que trabalhava muito e ele ligava muito; que teve que bloquear e Réu em seu celular; que ele tirava seu sossego; que tentava se afastar do Réu; que ele não acetava e mandava as mensagens; que não se recorda quando aconteceu a relação consentida com o Réu; que se encontravam de 2 a 3 vezes por semana; que o Réu era carinhoso, mas acabou se sentindo sufocada; que seu marido esteve na casa do Réu no dia seguinte ac fatos e acredita que ele não estivesse armado; que acha que seu marido f& defender ; honra dele; que tinha ciência de seu erro espiritual e o pastor pediu que contasse tudo 1 para seu marido; que preparou seu marido; que estavam em crise; que seu marido esteve na casa do Réu pela manhã; que não teve relação vaginal com o Réu; que fez sexo oral e anal com o Réu; que o Réu passou óleo; que comprou o óleo para massagem e ele utilizou, dizendo que era para sexo anal; ()que estava muito nervosa no dia; que se relacionou com o Réu durante 06 a 07 meses; que usavam preservativo; que não foi utilizado preservativo no dia dos fatos; que nunca havia feito sexo anal antes; que nunca mais manteve contato com o Réu; [...] (depoimento da vítima FLAVIA DONADONES GUIMARÃES DE MATTOS, EM JUÍZO).

"(...) que tiveram relação oral e vaginal; que não tiveram relação anal; que a vítima comprou um óleo e percebeu que a vitima estava forçando a barra para terem redação anal; que sempre mantiveram relação sexual oral e vaginal; que SL13 vizinhos a conhecem; que nunca foi à casa da vítima; que já fez sexo no salão da vítima; que a vítima fazia seus cabelos e unhas; que nunca foi um estranho no salão dela; que se relacionou com a vítima durante 01 ano e 01 mês; que se relacionaram de setembro/2015 a agosto/2016; que a vítima dizia que o amava; que a vítima perguntava se o marklo a largasse, se ele ficaria com ela; que disse não; que disse que se ela traía o marido, o trairia também; que ela contou para o marido; que o marido dela arrebentou a porta de sua casa; que com uma faca, o marido da vítima disse que o mataria; que não lhe entregou a faca; que seu irmão, que é Sargento do CIODES, lhe telefonou; que o marido da vítima pediu para falar com seu irmão; que eles falaram que o reu disse que a vítima estava no carro; que eles disseram o que quiseram na delegacia; que nasceu no meio evangélico; que não se sentia bem por se relacionar com pessoa casada; que se afastavam, mas voltavam; que a vítima tinha muito ciúmes; que viviam como um casal norma!; que frequentavam praia e cinema; que por 3 vezes a vítima o pressionou para assumir o relaicoanmento; que a vítima tinha certeza que não perderia o marido; que ela dizia que ele não a largaria; que se sentiu mal quando recebeu a intimação; que foi até o serviço dele; que estava ali para pedir desculpas, mas disse que ele somente não era o culpado; que era muito pressionado pela vítima; que (...)" (Interrogatório do acusado, em juízo).

Ainda, dos autos extraio cópias de mensagens enviadas pelo réu à vítima Flávia, cujo teor transcrevo na íntegra abaixo:

“Sou homem pra assumir minhas coisas inclusive falar com ele cara a cara com ele. Sera que ele vai gostar do que eu tenho, Me liga”

“Tenho vídeo de vc entrando no carro de três pessoas, e duas entrando no seu carro. Quer pagar pra ver...agora vai ser assim”

“Quero vc aqui amanha se vira”

“Acho bom vc me ligar, vc não tem prova que eu fiquei com vc eu tenho provas e vídeos...inclusive vc com...Eu sou homem pra assumir minhas coisas inclusive falar com ele”

“Me liga assim que puder é do seu interesse” (sic)

Pois bem.

Os fatos tratados são complexos e demandam cautela em sua análise, diante de todas as peculiaridades envolvidas.

Conforme se extrai dos depoimentos acimas colacionados, réu e vítima mantiveram um relacionamento amoroso por aproximadamente 01 (um) ano.

Apelante e apelado apresentaram versões diametralmente opostas sobre o mesmo fato e, depois de profunda e atenta análise de todas as provas carreadas nos autos, não obtive a certeza necessária para a prolação de um édito condenatório. Explico.

Como bem pontuado pela vítima Flávia, depois de manter com o réu relacionamento amoroso por aproximadamente um ano decidiu terminar, momento em que passou a ser ameaçada por Josué.

Salienta-se que tais ameaças foram proferidas por meio de mensagens de texto enviadas para o celular da vítima, conforme acima transcrito.

Flávia pontua ainda que na data dos fatos somente foi até a casa do réu por conta da ameaça de divulgação de dados vídeos. Assim, a vítima foi verificar quais vídeos seriam esses.

Em contrapartida, quando de seu interrogatório judicial o réu afirmou que proferiu tais ameaças, pois Flávia disse que contaria sobre o relacionamento extraconjugal para seu marido.

Entrementes, a suposta vítima afirmou que o réu teria dito que lhe daria um soco, caso não mantivessem relações sexuais. Dada, porém, a compleição física da suposta vítima e bem assim as circunstâncias noticiadas resta forte incerteza.

De tal forma, com base em tais depoimentos e nas demais provas produzidas nos autos, não é possível extrair-se um juízo de certeza sobre os fatos.

A dúvida sobre o cometimento ou não do crime é razoável, inexistindo elemento probatório que traga certeza sobre o ilícito.

E nos termos do princípio do
in dubio pro reo
havendo dúvida razoável deve ser o réu absolvido.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

6 de abril de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)